Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à avaliação em procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou matéria afeta ao valor da execução e que se encontra preclusa, bem como questões afetas à futura alienação do bem e que sequer foram objeto de deliberação. Ante vícios formais que impeçam o pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403